Tribunal: TJMT
Processo: 1007878-55.2020.8.11.0040
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007878-55.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARQUEANE MACEDO DA SILVA LIMA - CPF: 063.250.041-75 (APELADO), ROSILENE MACEDO DA SILVA - CPF: 006.162.243-54 (APELADO), ANTONIA CAROLINE MACEDO DA SILVA - CPF: 606.256.223-75 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA LIMA - CPF: 005.815.863-44 (APELANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), MARQUEANE MACEDO DA SILVA LIMA - CPF: 063.250.041-75 (VÍTIMA), ROSILENE MACEDO DA SILVA - CPF: 006.162.243-54 (VÍTIMA), ANTONIA CAROLINE MACEDO DA SILVA - CPF: 606.256.223-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE, À UNANIMIDADE, CONHECEU DA APELAÇÃO INTERPOSTA, E A DESPROVEU.
CONTRADIÇÃO NO JULGADO
.
INOCORRÊNCIA
. MERO INCONFORMISMO. OBJETIVO. REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO QUE, EXPRESSAMENTE, ANALISOU, DEBATEU, FUNDAMENTOU E EXPÔS OS MOTIVOS DO CONVENCIMENTO ATACADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS (ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) QUE PUDESSEM AUTORIZAR SEU USO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDO.

Tem-se que tais pleitos não constituem, de fato, vícios da decisão, uma vez que as matérias ventiladas foram analisadas, debatidas, fundamentadas e expostas no acórdão, o que evidencia verdadeira irresignação quanto ao resultado do julgamento, em uma tentativa vazia de se rediscutir a matéria de fundo e não de aperfeiçoar o julgado pelo recurso, cujo uso supõe defeitos na mensagem passada pelo julgador, que não se fazem presentes na espécie. Portanto, não há qualquer contradição a ser reconhecida no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Francisco de Assis Ferreira contra acórdão proferido pela 2a Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu da apelação interposta e a desproveu (ID 259225659). No caso, indica-se haver omissão no julgado quanto à preliminar de decadência do direito de representação da vítima, ausência de fundamentação no tocante ao pedido de absolvição, contradição na valoração da palavra da vítima, omissão na análise da continuidade delitiva e por fim, falta de fundamentação sobre a pena de multa. (ID 259670157).

Diante da pretensão de se obter efeitos infringentes, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça que, através do eminente procurador, Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo não conhecimento e, caso conhecido, pelo desprovimento. (ID 260455197).

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, sabe-se que os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão (art. 619 do Código de Processo Penal), de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, deverão ser rejeitados. Dessa forma, embora não se revista de complexidade, a matéria devolvida a esta Corte de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos aclaratórios.

Nesse sentido, a ambiguidade existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto, enquanto que quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado obscuro. Quanto a contradição, por seu turno, esta configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte, isto é, entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, trata-se de incoerência interna da decisão, ao passo que a omissão que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de se pronunciar sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

No caso, ainda que se alegue suposta omissão quanto a preliminar de decadência do direito de representação da vítima, ressalto que essa tese
foi discutida inclusive em Recurso em Sentido Estrito conforme ementa colacionada no acórdão
. De igual modo, a fundamentação para manter a condenação está pautada por meio dos laudos psicológicos, boletim de ocorrência e sobretudo pelas declarações das
vítimas
em juízo – que acompanhada por outros elementos constantes nos autos, possui especial relevância – conforme entendimento jurisprudencial.

No que concerne a suposta omissão na análise da continuidade delitiva, também foi objeto de análise e, muito embora a defesa alegue que a abordagem do tema não foi suficiente, o compulsar dos autos demonstra de forma clara que dos delitos cometidos, não foram em continuação do primeiro, isso porque,
nos termos da denúncia observa-se que os crimes ocorreram no ano de 2012 e também em 2013
, o que, impossibilita a aplicabilidade do art. 71 do Código Penal.

Ainda, insurge a defesa por suposta omissão a respeito da isenção ou redução da pena de multa. Contudo, sem razão. Pois, a tese foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão, inclusive acompanhando entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que a multa é sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade.

Por fim, tem-se que tais pleitos não constituem, de fato, vícios da decisão,
uma vez que as matérias ventiladas foram analisadas, debatidas, fundamentadas e expostas no acórdão, o que evidencia verdadeira irresignação quanto ao resultado do julgamento, em uma tentativa vazia de se rediscutir a matéria
de fundo e não de aperfeiçoar o julgado pelo recurso, cujo uso supõe defeitos na mensagem passada pelo julgador, que não se fazem presentes na espécie. Portanto, não há qualquer contradição a ser reconhecida no caso.

De mais a mais, o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. Tem-se que as conclusões constantes do acórdão recorrido não encerram nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não havendo nenhuma dúvida acerca da posição do colegiado sobre o tema, até porque o uso deste recurso para fins de prequestionamento também necessita das hipóteses de cabimento elencadas legalmente.

Ante todo o exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos e,
desprovejo
, porque não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza a ser superada, tratando-se, em verdade, de mero inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento. Via de consequência, mantenho incólumes os termos do acórdão recorrido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025